Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017633-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEYVISON TAKEYKI CARDOSO - CPF: 059.771.731-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE DOIS HOMICÍDIOS – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA RECONHECIDA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) – EXASPERAÇÃO DA PENA EM DOBRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – ALMEJADA FRAÇÃO DE 1/6 – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INVIABILIDADE DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6, CONTUDO, DOBRO DA PENA EXCESSIVO – FRAÇÃO DE 2/3 ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO –
PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO
PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA D. PGJ.

- Sobre a temática constante no art. 71,
paragrafo único,
do CP, a definição do
quantum
de aumento da continuidade delitiva específica deve observar elementos objetivos (quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa) e subjetivos (análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime). No caso dos autos, sopesadas as práticas de dois homicídios consumados, ambos qualificados, havendo circunstância judicial negativa,
recomenda-se o aumento em 2/3 a incidir sobre a pena do crime mais grave (Vide STJ – 909716/RS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/06/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Deyvison Takeyki Cardoso
interpôs recurso de
Agravo em Execução Penal
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
,
que, no PEP nº. 0004307-18.2018.8.11.0023, acolhendo em parte o pleito defensivo, reconheceu a continuidade delitiva específica entre o crime de homicídio, objeto da Ação Penal n.º 3346-48.2016.8.11.0023 e o homicídio relativo à Ação Penal n.º 3347-33.2016.8.11.0023, aumentando ao dobro a reprimenda relativa ao primeiro homicídio (Ação Penal n.º 3346-48.2016.8.11.0023) – Id. 224800152.

Em linhas gerais, a Defesa busca a
adequação do
quantum
fracionário de exasperação
, pleiteando que seja considerada a
fração de acréscimo de 1/6
(Id. 223065689).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 223065692).

A decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de juízo de retratação (Id. 223065682).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 230877160):

“Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a diminuição da fração de aumento de pena aplicada, relacionada à continuidade delitiva específica. Decisão não fundamentada. Ausentes os aspectos subjetivos que poderiam justificar o aumento da pena em dobro. Incidência do aumento de pena na mais gravosa. Pelo provimento do recurso.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Deyvison Takeyki Cardoso
registra as seguintes condenações:
a)

13 anos
de reclusão por Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do CP) – Ação Penal nº. 3346-48.2016.8.11.0023 e
b)

13 anos e 6 meses
de reclusão por Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) – Ação Penal nº. 3347-33.2016.8.11.0023.

Em 28.8.2023, o Juízo da Execução Penal reconheceu a
continuidade delitiva específica
entre os crimes de homicídio acima mencionados, nestes termos:

“(...)
Restou evidenciada a continuidade delitiva
, pois o reeducando praticou dois crimes de homicídio qualificado, ou seja, da mesma espécie, na mesma condição de tempo, o primeiro praticado em 29.6.2016 e o segundo em 20.7.2016, ambos na cidade de Peixoto de Azevedo, valendo-se do mesmo modo de agir com o uso da mesma arma de fogo, pelo mesmo motivo e mediante surpresa. Todavia, por se tratar de crimes dolosos (homicídio qualificado), contra vítimas diferentes, cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, a continuidade delitiva se enquadra no parágrafo único do art. 71 do Código Penal com aumento de pena até o triplo. O primeiro fato ocorreu em 29.6.2016 e foi processado na ação penal n. 3346-48.2016.8.11.0023, razão pela qual reconheço a causa de aumento do crime continuado específico referente à conduta praticada e processada no feito 3347- 33.2016.8.11.0023
na dosimetria daquele
,
aumentando-a em metade,
totalizando 26 anos de reclusão. (...)”.

Ou seja, o magistrado
a quo
reconheceu a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) e aplicou a indigitada causa de aumento na dosimetria referente à Ação Penal nº. 3346-48.2016.8.11.0023 (primeiro crime, ocorrido em 29.6.2016, cuja pena foi fixada em 13 anos de reclusão). Assim, levando em consideração as circunstâncias judiciais dos crimes, o juiz dobrou a reprimenda, fixando-a em 26 anos de reclusão.

A questão central é o
quantum
de aumento da pena em razão da continuidade delitiva reconhecida pelo Juízo de primeiro grau. O magistrado, ao considerar as circunstâncias judiciais dos crimes, decidiu dobrar a pena imposta ao agravante. Este, por sua vez, sustenta que esse aumento é exacerbado, defendendo que a elevação de 1/6 seria mais adequada e proporcional.

É cediço que na hipótese prevista no parágrafo único, do art. 71, do CP, para se eleger o
quantum
de aumento da pena, deve ser levado em consideração, tanto o critério objetivo (quantidade de infrações), quanto subjetivo (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito).

Sobre o tema, colho do STJ e deste e. Tribunal de Justiça:

“3. Tendo sido estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que
a fração de aumento da continuidade delitiva específica
, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal,
é determinada pela combinação de elementos objetivos
- quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n.º 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016).” (AgRg no HC n. 809.852/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

“(...) A escolha do patamar de aumento da continuidade delitiva específica (CP, art.71, parágrafo único) deve observar elementos objetivos [quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa] e subjetivos [análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime] da conduta criminosa (STJ, AgRg no HC nº 758.023/SP). (...)” (N.U 1025200-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

À vista disso,
presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva,
a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, permite o aumento da pena até o triplo, à contramão da continuidade delitiva comum ou simples – capitulada no
caput
do referido dispositivo legal, cujo aumento varia de 1/6 a 2/3.

Sob esse espeque,
a continuidade delitiva específica
ou qualificada
será sempre mais gravosa que a continuidade delitiva comum
ou simples, não se podendo utilizar a análise das circunstâncias judiciais (critérios subjetivos) para aplicar fração inferior àquelas que seriam aplicáveis quando são considerados apenas o número de crimes praticados. De fato, em casos como ora em análise,
os critérios subjetivos servem
justamente
para aplicar frações superiores
, limitadas ao triplo.

No caso em apreço, tratam-se de dois crimes de homicídio qualificado, em que, na dosimetria do segundo crime, as circunstâncias foram consideradas desfavoráveis, devido ao emprego de meio cruel.

Portanto, considerando a quantidade de crimes (dois) e suas circunstâncias específicas (emprego de meio cruel), entendo que a aplicação de uma fração tão pequena como 1/6 (fração mínima prevista para a continuidade delitiva comum no art. 71,
caput
, do CP) é inviável. Por outro lado, a majoração da pena no dobro é, de fato, excessiva, aproximando-se do limite máximo de majoração (triplo da pena).

Dito isso, acompanhando o entendimento do STJ, em caso semelhante ao que se encontra aqui em julgamento:

“(...) "A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime." (AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) 4. No caso vertente,
não ficou evidenciada manifesta desproporcionalidade na fração de aumento da continuidade delitiva fixada em 2/3
, considerando-se que o agravante foi condenado por
dois delitos
de homicídio, um deles
com duas qualificadoras
, sendo uma delas considerada como
circunstância judicial desfavorável
.
5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 909716 RS 2024/0152494-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Assim, considero adequado e proporcional ao caso, envolvendo dois homicídios qualificados e uma circunstância judicial negativa, a aplicação de uma fração de aumento de 2/3.

Por estas razões, em
diss
onância parcial
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Deyvison Takeyki Cardoso
para reduzir o
quantum
de aumento da pena em razão da continuidade delitiva específica, sem, contudo, adotar a fração mínima de 1/6,
estabelecendo a fração de aumento de 2/3, que deverá incidir sobre a pena mais grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024